Tribunal: TJSP
Processo: 1045143-33.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu o abandono da causa por mais de 30 dias e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo automotor e réu não localizados para, respectivamente, ser apreendido e citado, apesar das várias oportunidades concedidas ao autor -

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Sentença que reconheceu o abandono da causa por mais de 30 dias e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo automotor e réu não localizados para, respectivamente, ser apreendido e citado, apesar das várias oportunidades concedidas ao autor - Banco autor intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, e advogados constituídos intimados por duas vezes, via DJE, para o mesmo efeito – Absoluta inércia – Transcurso dos prazos in albis – Abandono plenamente configurado – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045143-33.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado MARCO ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.159
Apelação no 1045143-33.2016.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Marco Antonio dos Santos
Classificação: Alienação fiduciária em garantia Busca e apreensão
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de
busca e apreensão - Sentença que reconheceu o
abandono da causa por mais de 30 dias e julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, III, do CPC – Manutenção do julgado –
Cabimento – Veículo automotor e réu não localizados
para, respectivamente, ser apreendido e citado, apesar
das várias oportunidades concedidas ao autor - Banco
autor intimado pessoalmente a dar andamento ao feito,
e advogados constituídos intimados por duas vezes, via
DJE, para o mesmo efeito – Absoluta inércia –
Transcurso dos prazos in albis – Abandono plenamente
configurado – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de busca e apreensão fundada em contrato de abertura de
crédito com cláusula de alienação fiduciária em garantia, onde
proferida sentença que reconheceu o abandono da causa por mais
de 30 (trinta) dias e julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Aduz o autor que o julgado merece integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que “não
praticou qualquer ato que não fosse adequado à constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que
a inicial foi instruída com todos os documentos necessários ao
deferimento da liminar”, sendo certo, ainda, que inexistiu
intimação direta e pessoal do banco requerente para que desse
andamento ao feito, sob pena de extinção, de molde a se dar
cumprimento ao disposto no § 1o, do art. 485, do Código de
Processo Civil.
Sem contrarrazões, porquanto sequer citado o réu.
É o relatório.
O apelo, a rigor, sequer estaria em termos de ser
conhecido, na medida em que a extinção do feito, sem resolução
do mérito, não ocorreu por falta de pressuposto de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV,
do CPC), como defende o banco, mas sim por não ter promovido
atos e diligências que lhe incumbiam com exclusividade, dentro
do prazo legal (art. 485, III, do CPC).
De qualquer forma, o que se nota da atenta leitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
dos autos é que depois de várias tentativas de localização do
veículo para ser apreendido e o réu para ser citado, em derradeira
oportunidade o Oficial de Justiça certificou, em 06.05.2019 fls.
92, que o réu era desconhecido naquela localidade (Av. Airton
Senna, no 320 apto. 37), sendo que em 21.05.2019 os patronos
constituídos pela parte autora foram intimados a se manifestar a
respeito v. fls. 94.
Até a data de 02.07.2019 nenhuma petição foi
encartada aos autos, conforme à certidão de fls. 95, a não ser um
pedido de nova pesquisa junto à SERASA, indeferido às fls. 105
ao correto fundamento no sentido de que, por ser o autor
instituição financeira, já tinha acesso aos cadastros da SERASA.
Assinalou-se, na sequência, prazo de 05 (cinco)
dias para que o autor desse andamento ao processo, sob pena de
extinção, independentemente de nova intimação pessoal já que
isto já havia sido providenciado às fls. 104.
O decisum foi publicado no DJE de 02.09.2019
v. fls. 106, mas até a data de prolação da sentença ora combatida,
em 15.10.2019, a determinação não havia sido cumprida, o que
revelou abandono da causa que, diga-se, vem se arrastando desde
agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica